Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720426-59.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JANAINA ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MARLON LANGAMER DE FREITAS, JOICE KARLA SANTANA DE SOUZA FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REGRESSIVA E COM INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAMATERIAIS. MEIO MENOS ONEROSO AO EXECUTADO. PRESERVAÇÃO. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS TRABALHISTAS. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. MELHOR INTERESSE DO EXEQUENTE. JUÍZO GARANTIDO. ARTS. 805, CAPUT, 833, IV, C/C, 797, TODOS, DO CPC. EFICÁCIA DA AÇÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Recurso Especial n. 1.361.182/RS. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TESE. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS COM OBJETOS DÍSPARES. AUTOS DESARqUIVADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PRAZO DA AÇÃO. SÚMULA 150 STF. INCIDÊNCIA. solidariedade entre CREdores. decorrente da lei. art. 264, cc. reconhecimento. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. arts. 336 e 507, ambos, do CPC. CONSUMAÇÃO. princípio da eventualidade. incidência. RECURSO DESPROVIDO. 1. Com efeito, o princípio da vedação à execução pelo meio mais oneroso ao executado, nos termos da regra inserta no art. 805, caput, do CPC, tendo como fundamento de aplicação a impenhorabilidade de verbas trabalhistas, prevista no Art. 833, IV, do CPC, não pode ser aplicado sem uma interpretação sistêmica, pois o meio menos gravoso não pode ensejar em ineficácia dos meios de constrição, cujo fim é ensejar a resolução da ação de execução, no melhor interesse do exequente. 1.1. Sobretudo, como por exemplo, no caso dos autos devolvidos a reexame, em que o juízo da execução está garantido, em razão da penhora no rosto dos autos da ação trabalhista n. 0000526-43.2012.5.10.0001, em trâmite na 1a Vara do Trabalho de Brasília, em que a Agravante é credora, bem como por ter delimitado em sua decisão que somente se submeteria à constrição o valor que ultrapassar a 50 (cinquenta) salários mínimos, com fundamento em entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1369019/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). 1.2. Assim, apegar-se, gramaticalmente, à regra da impenhorabilidade retro, ensejaria, em última instância, a impossibilidade de apreciação jurisdicional de ações executivas, podendo possibilitar violação a regramento constitucional, nos termos do art. 5o, XXXV, da Carta da República, bem como à realização da penhora no melhor interesse do exequente, de acordo com o art. 797, do CPC. 2. Quando restar evidenciada a disparidade entre o objeto do contrato examinado na ação em comparação com o direito que foi pelo STJ (Recurso Especial n. 1.361.182/RS) – incidência da prescrição trienal em contratos de seguro de assistência à saúde, nos termos do art. 206, § 3o, do Código Civil, não há como incidir a regra prescricional trienal, inserta neste dispositivo. 2.1. Por conseguinte, a prescricão a ser, eventualmente, reconhecida é aquela que fulmine a pretensão do direito material, cuja tutela foi requerida na ação, de acordo com a Súmula 150 do STF. 2.2. A prescrição intercorrente não se consuma no prazo de um ano previsto para a suspensão da execução, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, mas sim no mesmo prazo de prescrição da ação, qual seja, o decenal. 3. Como sabido, a solidariedade está prevista no art. 264, do Código Civil, bem como a preclusão nos arts. 336 e 507, ambos, do CPC. 3.1. No caso dos autos devolvidos a reexame, em não restando arguido, pela Executada, a inexistência de solidariedade entre os Exequentes, aperfeiçoa-se a preclusão, ante a incidência do Princípio da Eventualidade. 4. Agravo de Instrumento desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente; c) artigo 833, inciso IV, §§2o ao 5°, do Código Adjetivo Civil, sob o argumento de que a verba trabalhista penhorada é decorrente de salários não adimplidos durante um lapso temporal, de forma que a constrição judicial não pode recair sobre seu valor total, mas somente o que sobejar do limite legal de 50 (cinquenta) salários mínimo mensais; d) artigo 265 do Código Civil, requerendo a divisibilidade do débito ante a vedação legal à presunção de solidariedade. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, §§2o ao 5°, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à invocada transgressão ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030